Tribunal: TJSP
Processo: 1023186-11.2021.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
BEM IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE. RESCISÃO DO CONTRATO OCORRIDA POR DESISTÊNCIA DOS COMPRADORES. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS SEM A COBRANÇA DE TAXA DE FRUIÇÃO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA PENAL E DA COBRANÇA DA TAXA DE FRUIÇÃO. RECURSO POR PARTE DA REQUERIDA.

Ementa:
BEM IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE. RESCISÃO DO CONTRATO OCORRIDA POR DESISTÊNCIA DOS COMPRADORES. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS SEM A COBRANÇA DE TAXA DE FRUIÇÃO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA PENAL E DA COBRANÇA DA TAXA DE FRUIÇÃO. RECURSO POR PARTE DA REQUERIDA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO QUANTO FIXADO CONTRATUALMENTE. [A] MULTA PENAL FIXADA CONTRATUALMENTE EM 10% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO. PERCENTUAL FIXADO NO LIMITE IMPOSTO PELA LEI 13.786/18, JÁ VIGENTE À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO E QUE, DIANTE DA PECULIARIEDADE DO CASO CONCRETO, NÃO SE MOSTRA ABUSIVA. SENTENÇA, NESTA PARTE, REFORMADA, DEVENDO SER MANTIDA A CLÁUSULA PENAL CONFORME EXPRESSAMENTE ESTABELECIDA CONTRATUALMENTE; [B] DESCONTO DE TAXA DE FRUIÇÃO. DESCABIMENTO, POR SE TRATAR DE UM LOTE SEM QUALQUER EDIFICAÇÃO. PRECEDENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Recurso parcialmente provido.